Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-97.2004.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000507-97.2004.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IND & COM DE COUROS ANDRADE LTDA - CNPJ: 00.066.590/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA

–
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000507-97.2004.8.11.0014

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: IND & COM DE COUROS ANDRADE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos
de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada em face do
IND & COM DE COUROS ANDRADE LTDA
, que
reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de

consequência, julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, II do CPC.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a instituição apelante pugna pela reforma integral da r. sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, diante da ausência de desídia por sua parte.

Sustenta que
“
em nenhum momento o processo ficou parado por mais de 5 anos,

nem houve desídia do Banco na condução do feito. Em verdade, o Banco desde o ajuizamento

da ação busca medidas para recuperação do crédito, impulsionando corretamente os autos toda

vez que intimado
” (sic).

Defende que a
“prescrição intercorrente só ocorre quando, por inércia da parte, o feito fica paralisado por prazo superior ao fixado em lei para o exercício da pretensão, o que não ocorreu in casu”
(sic).

Aduz que “
caso reconhecida a prescrição, o que não se espera, requer-se seja afastada eventual condenação do requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
” (sic).

Assim, nos termos da fundamentação supra, p
ede o provimento do
recurso
e o retorno dos autos à origem para o regular processamento
(
id
. 178677735).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (id. 179002663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, de ofício,
reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de

consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação monitória em face de
IND & COM DE COUROS ANDRADE LTDA
, visando o recebimento de débito no importe de R$44.138,60 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) lastreado em Cédula de Crédito Bancário nº. 95/00056-9.

A sentença da ação monitória julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial (id. 178677711 - Pág. 52), dando-se início ao cumprimento de sentença.

Após diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, o apelante requereu em 06/2014 a dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para realizar busca de bens (id. 178677711 - Pág. 221), que restou deferido pelo magistrado.

Após o escoamento do prazo requerido pelo autor, na data de 05/11/2014, o juízo determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC/73 (id. 178677711 - Pág. 224).

Em 20/05/2015, o autor postulou pela penhora
online
(id. 178677711 - Pág. 227), sendo deferido pelo juízo
a quo,
contudo, a diligência mostrou-se infrutífera.

No decorrer do trâmite processual, em 14/04/2023, o magistrado determinou a intimação do exequente para manifestar acerca da eventual consumação da prescrição intercorrente (id. 178677730).

O autor sustentou que “não
houve a suspensão da ação e nem mesmo se passou o prazo de cinco anos sem a devida impulsão dos autos
” (sic) (id. 178677732).

Em 03/07/2023, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante pugnando pelo afastamento da prescrição e
o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

Com a alteração promovida pela Lei nº. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

“Art. 921. Suspende-se a execução

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
”

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis.

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a instituição bancária peticionou diversas vezes nos autos, afastando qualquer indicação de sua desídia.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da apelante, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, considerando-se que não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023